Tribunal: TJDFT
Processo: 0710812-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. APELANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO NO APELO. INDEFERIMENTO NO GRAU RECURSAL. DECISÃO PRECLUSA. PREPARO. REALIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. ASSEGURAÇÃO. INÉRCIA DA RECORRENTE. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. IMPERATIVO COADUNADO COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (CPC, ARTS. 1.007, §4o, E 1.021). REPRISTINAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Indeferida a gratuidade de justiça postulada pela parte ao apelar após asseguração de oportunidade para evidenciar sua situação de juridicamente pobre, e, na mesma oportunidade, assinalado prazo para que realizasse o preparo, segundo a ritualística vigente, sua inércia defronte o provimento indeferitório da salvaguarda enseja o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo a postulação que deduzira, conduzindo à afirmação da deserção da apelação por não ter, também, realizado o preparo no prazo assinado ao ser indeferida a gratuidade judiciária (CPC, art. 1.007, §4o).
2. Aperfeiçoada a preclusão da decisão que indeferira a gratuidade de justiça demandada pela parte ao apelar, com a imediata assinalação de prazo para ultimação do preparo, que também transcorrera em branco, inviável que, defronte a decisão que, na conformidade que o encaminhamento procedimental enseja, negara trânsito ao recurso em razão da deserção, tencione reprisar o provimento que indeferira a salvaguarda processual, pois o sistema processual não tolera o reprisamento de questão acobertada pela preclusão, salvo em situação de relação jurídica de trato continuativo (CPC, arts. 99, §7o, 505, I, e 1.007 e §§).
3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.